Tribunal: STF
Processo: AI 727674
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
   admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior
   Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido. Falta de
   razões novas. A decisão agravada invocou e resumiu os fundamentos
   do entendimento invariável da Corte, cujo teor subsiste
   invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada
   acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.
2.
        AGRAVO REGIMENTAL. Extinção da punibilidade. Prescrição. Falta
   de elementos nos autos. Pedido não apreciado. Não é possível
   apreciar pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade em
   agravo de instrumento despido dos requisitos de admissibilidade,
   pois os autos pois não contêm elementos suficientes para análise
   cabal do pedido. Nem se diga que a Corte poderia obtê-los, pois a
   via do agravo de instrumento é restrita, de modo que a autoridade
   mais apta a apreciar eventual extinção de punibilidade é o juízo
   de 1º grau. Determino a baixa oportuna destes autos ao juízo de
   1º grau, para que seja apreciado o pedido relativo à ocorrência
   de causa extintiva de punibilidade.